Tribunal: TJDFT
Processo: 0000606-37.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000606-37.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELIAS VICENTE DOS SANTOS, DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, ELIZABETE ALVES DA COSTA ROJAS, ESTER MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA, ELNEY VILAS BOAS, EDVALDO DE SOUZA, ELVELAYNE MARIA DE P ALMEIRA P DA SILVA, SUELY DE OLIVEIRA COSTA, MARIA APARECIDA DA SILVA, EDUARDO CONCEICAO ANTONIO PEREIRA, ESMERALDA SOUSA DE OLIVEIRA SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Analisando os autos, verifico que o Ente Devedor apresentou a proposta de acordo direto, realizado sem advogado, com deságio de 40% (quarenta por cento), e a planilha de cálculos (ID 19784461 e 19784464). A Contadoria Judicial certificou que os valores devidos estão em consonância com os parâmetros determinados na legislação vigente (ID 2299993), sendo proferido despacho de regularidade (ID 22389586). Intimada, a credora aceitou os termos do acordo, concordou com os cálculos de atualização e apresentou a conta corrente para pagamento via transferência bancária (ID 25401572). Assim, tendo em vista a manifestação da parte e por tratar-se de direito individual disponível, HOMOLOGO o acordo direto realizado e os cálculos expostos na planilha de ID 19784464, e defiro o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e a credora não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do credor do precatório; c) No caso de transferência para instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB, será transferido o valor líquido, deduzidas as tarifas bancárias da TED (atualmente R$ 18,75); d) A data provável do crédito, em regra, será 7 a 10 dias úteis após prolação da sentença que homologar o acordo direto e os cálculos, no sistema PJe; e) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/); f) Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios informa que NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação à credora ELVELAYNE MARIA DE PAULA ALMEIDA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seu(s) crédito(s) devidamente quitado(s), observando-se a devida ordem cronológica. Expeça-se a respectiva ordem de levantamento, anexando-se via nos presentes autos. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome da credora ELVELAYNE MARIA DE PAULA ALMEIDA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Considerando que os credores ESTER MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA (ID 7610171, p. 35), ELIAS VICENTE DOS SANTOS (ID7610171, p. 51), EDUARDO CONCEIÇÃO ANTÔNIO PEREIRA (ID 7610171, p. 74), DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO (ID 7610176, p. 13) e ELNEY VILAS BOAS DE SIQUEIRA (ID 13537277) já tiveram seus créditos no presente precatório quitados, promova-se a baixa dos seus nomes da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac